Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-12.2023.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000012-12.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA MATOS - CPF: 043.544.563-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO FERNANDO AMANCIO - CPF: 027.497.071-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO RIBEIRO - CPF: 851.457.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR ANDROCHESKI - CPF: 781.647.291-91 (VÍTIMA), NATAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 230.970.601-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO FATO PARA FURTO SIMPLES – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONFIANÇA NÃO CONFIGURADA – PENA-BASE – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA AQUELE PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C, DO CP – ISENÇÃO DE CUSTAS – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as provas colhidas nos autos demonstram que não fora construída relação de fidelidade entre réu e vítima apta a facilitar o acesso à
res furtiva
, revela-se imperiosa a exclusão da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do CP.

Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie.

Não havendo razão para impor regime prisional mais gravoso do que aquele permitido pela pena definitivamente aplicada, imperioso o seu abrandamento para o inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, do CP.

Em conformidade com o entendimento do STJ, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Moreira Matos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 35 dias-multa – Id. 165093309.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, busca o afastamento da qualificadora do abuso de confiança em relação ao 1o fato, ao argumento de que não havia relação direta de emprego com a vítima, e sim com empresa terceirizada, cujo vínculo empregatício não mais existia na época dos fatos. No mais, requer o afastamento do vetor negativo consequências do crime na primeira fase dosimétrica, uma vez que o prejuízo material é inerente ao delito e houve a restituição parcial dos bens, além da alteração do regime prisional para o aberto e a isenção de custas, diante de sua hipossuficiência – Id. 165093323.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 165093325.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para que o regime prisional seja alterado para o aberto – Id. 168426694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“...

Durante a madrugada do dia 27 de dezembro de 2022, THIAGO MOREIRA MATOS, imbuído de animus furandi e com abuso de confiança, ingressou nas dependências de uma casa em construção situada na Avenida Mato Grosso, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, e dali
subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Ivanir Androcheski (três marteletes, uma lixadeira e uma furadeira), cujos bens foram avaliados em R$ 5.600,00
(Num. 106990624 e Num. 106990625).

Na mesma data, por volta das 14h, novamente imbuído de animus furandi e com abuso de confiança, o denunciado ingressou nas dependências da residência particular situada na Rua Maringá, s/n, bairro Planalto, em São José do Rio Claro/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel pertencente ao ofendido Natal Ferreira da Silva (uma lavadeira a pressão), avaliado em R$ 1.119,00 (Num. 106990624).

Segundo restou apurado, certo tempo antes dos fatos, o increpado
laborou na obra em construção acima identificada em companhia da vítima Ivanir Androcheski
, razão pela qual
conhecia a rotina dos pedreiros e os materiais que permaneciam naquela localidade
.

Além disto, à época dos fatos, o denunciado tinha franco acesso à residência da vítima Natal Ferreira da Silva, porquanto além de ser o antigo morador da casa e, assim, conhecer a moradia, chegou a lá prestar serviços de pintura ao referido ofendido.

Nesse contexto, no dia em questão, aproveitando-se do horário de menor de vigilância (repouso noturno) e valendo-se da confiança que nele foi depositada enquanto lá laborava, o denunciado
deslocou-se até a mencionada construção e lá adentrou com uma escada através do alçapão de entrada da laje, apoderando-se, a partir daí, de três marteletes, uma lixadeira e uma furadeira pertencentes ao ofendido Ivanir Androcheski.

É dos autos que, na idêntica data, já no período matutino, o indicado deslocou-se até a residência situada na Rua Maringá e lá tomou conhecimento de que a vítima ali deixaria uma lavadeira de alta pressão.

Assim, aproveitando-se da ausência temporária de vigilância e da confiança nele depositada, o denunciado lá retornou e ingressou no imóvel através de uma abertura do ar condicionado e subtraiu o citado objeto.

Uma vez acionadas, as Polícias Civil e Militar lograram localizar os bens que haviam sido deixados noutra residência pelo increpado, que foi preso em flagrante delito...” – Id. 165092573.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, busca o apelante, em suma, a exclusão da qualificadora do abuso de confiança, o afastamento da valoração negativa das consequências do delito, a alteração do regime prisional e a isenção de custas.

O recuso comporta
parcial provimento
.

Sabe-se que a qualificadora descrita no inciso II do § 4o do art. 155 do CP tem por finalidade punir mais severamente aquele que se vale da relação de confiança e credibilidade nele depositada para conseguir, com maior facilidade, praticar a subtração.

Nessa linha, preleciona Cleber Masson que:

“... esta qualificadora consiste na traição, pelo agente, da confiança que, oriunda de relações antecedentes entre ele e a vítima, faz com o que o objeto material do furto tenha sido deixado ou ficasse exposto ao seu fácil alcance. Pressupõe dois requisitos: (a) a vítima tem que depositar, por qualquer motivo, uma especial confiança no agente; (b) o agente deve se aproveitar de alguma facilidade decorrente da confiança nele depositada para cometer o crime"
[MASSON, Cleber. Código penal comentado. 2 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014. p. 618].

Na explanação de Guilherme de Souza Nucci:

“... a qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido [...]
a simples relação de emprego entre funcionário e empregador não faz nascer a confiança entre as partes, que é um sentimento cultivado com o passar do tempo
...”
[NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 799].

Partindo desses ensinamentos e, volvendo-me ao caso concreto, verifico que não ficou comprovado o vínculo de lealdade e confiança entre a vítima Ivanir Androcheski e o apelante, necessário à incidência da qualificadora elencada no inciso II do § 4o do art. 155 do CP.

É bem verdade que anteriormente à prática do delito, o apelante teria realizado um serviço na mesma construção em que a vítima estava trabalhando como consultor de obras, todavia, há algumas peculiaridades que necessitam ser consideradas.

Como devidamente esclarecido em Juízo, a vítima
Ivanir
informou que

nem sequer conhecia o apelante anteriormente, o qual trabalhou, de forma terceirizada, e por aproximadamente quinze dias, no imóvel de terceiro que estava construindo, após empreitar o serviço de assentamento de piso com outro profissional, cuja pessoa contava com o auxílio do acusado.

Na oportunidade, a vítima informou ainda que por ocasião dos fatos, o serviço já havia sido finalizado há mais de um mês – Id. 165093305, p. 2.

Referidas circunstâncias, por certo, demonstram que réu e vítima mal se conheciam, bem ainda que não fora construída relação de fidelidade apta a facilitar o acesso à
res furtiva
, revelando-se imperiosa a exclusão da aludida qualificadora ao caso em testilha.

Assim, uma vez demonstrada a ausência dos requisitos configuradores da modalidade qualificada de crime imputada ao réu na denúncia quanto ao 1o fato, impõe-se a desclassificação da conduta para a modalidade simples, prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Passo à revisão da dosimetria.

Na primeira fase de fixação da pena, houve a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, pelos seguintes fundamentos:

“... as circunstâncias do crime são as normais; as consequências do crime foram graves, dado o valor dos bens subtraídos da vítima e também porque não houve restituição integral...”
– Id. 16593309, p. 11.

Quanto à supracitada fundamentação, também se insurgiu o apelante, por entender que
“o prejuízo material é inerente ao delito e houve a restituição parcial dos bens”.

Ocorre que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ:

“Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no
prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie
”
[AgRg no HC 691514 / ES, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF1. 6a Turma, DJe 21.2.2022].

No caso, o quadro probatório autoriza a negativação da circunstância judicial das
consequências do crime
, uma vez que as ferramentas subtraídas e não recuperadas serviam para o ofendido como instrumento de trabalho, e, por conta da não restituição de “
dois marteletes e uma lixadeira
”, estimou-se um prejuízo total de R$ 3.000,00 [três mil reais], valor este muito superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos [2022] e aos dias atuais.

Logo, se o prejuízo suportado pela vítima se revela expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal, admite-se a elevação da pena-base.

Por tais razões, fixo a pena-base em
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Inexistindo, nas fases seguintes, circunstâncias atenuantes/agravantes ou causas de diminuição/aumento, torno definitiva a pena de
1 ano e 2 meses de reclusão.

Em observância ao princípio da simetria, promovo a diminuição da
pena de multa
ao patamar de
11 dias
, fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato.

Diante do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto, mantenho a fração de aumento de 1/6 sobre a pena mais grave [2 anos de reclusão, relativo ao 2o fato], e torno a pena definitiva em
2 anos e 4 meses de reclusão
, e
21 dias-multa
.

Altero o regime prisional do semiaberto para o
aberto
, em conformidade com o permissivo legal do art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do CP, uma vez que não há razão para impor regime prisional mais gravoso do que aquele permitido pela pena definitivamente aplicada.

Conservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, consoante estabelecido em sentença – Id. 165093309, p. 14.

Por derradeiro, convém esclarecer que de acordo com a jurisprudência do STJ:

“... o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti, 6a Turma, DJe 4/9/2014).

Assim sendo, descabe falar em exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a sentença objurgada, a fim de excluir a qualificadora do abuso de confiança e, por conseguinte, desclassificar a conduta atribuída como fato 1 na denúncia para furto simples, redimensionando o apenamento aplicado ao patamar de
2 anos e 4 meses de reclusão, e 21 dias-multa
, em regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023